Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERTIDÃO NEGATIVA. NADA CONSTA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. PARTE AUTORA HOMÔNIMA DA INDICIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EQUÍVOCO CORRIGIDO ATEMPADAMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados a terceiros pelos seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. É ônus da parte que se julga lesada demonstrar a ocorrência do ato do agente, o dano efetivamente sofrido de natureza material e/ou moral, e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo (art. 373, I, do CPC).
3. Não é suficiente para a configuração do dano moral a existência de mero desconforto, aborrecimento ou frustração que são, infelizmente, comuns na vida cotidiana e nas relações sociais, sob pena de banalização do instituto.
4. Nos termos do art. 8o, § 2o, da Resolução do CNJ n. 121/2010, a certidão judicial também será negativa quando não houver sentença condenatória transitada em julgado.
5. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral.
6. Negou-se provimento ao recurso.